Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-49.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CRIME DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PELA AGRAVANTE. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE DETENÇÃO PARA PRISÃO SIMPLES EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o réu se valeu de sua superioridade física para agredir a vítima, tal como ressoa da narrativa constante da denúncia, resta evidenciada a motivação de gênero suficiente para qualificar o suposto delito como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no. 11.340/2006, de forma que não há que se falar em incompetência do Juízo sentenciante.

2. Não há que se falar em absolvição diante das declarações da vítima, em harmonia com o depoimento das testemunhas policiais, demonstrando que o apelante praticou a contravenção penal de vias de fato, bem como o crime de resistência.

3. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.

4. Deve ser alterada a espécie de pena privativa de liberdade em relação à contravenção penal de vias de fato, de detenção para prisão simples, em face do erro material constatado na sentença.

5. Alegação de incompetência rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e do artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), reduzir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria da contravenção penal de vias de fato e alterar de detenção para prisão simples a espécie de pena privativa de liberdade aplicada à contravenção penal de vias de fato, diminuindo a pena de 02 (dois) meses de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples para 02 (dois) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime aberto, a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos e a indenização por danos morais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).